Tribunal: STF
Processo: HC 240909
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 840.971/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO PARA COMARCA DIVERSA. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Segundo os documentos constantes nos autos, o julgamento levado a efeito pelo colegiado local ateve-se à análise da alegação do órgão de acusação, formulada no sentido de ser necessário o desaforamento, tendo em vista as possíveis intimidações que poderiam sofrer os membros do Conselho de Sentença, considerada a influência dos réus na comarca em que tramitava o processo. Nesse tear, destacou o colegiado local serem os acusados pessoas temidas no local dos fatos em apuração, situação bastante a recomendar o desaforamento do julgamento do processo. Não houve nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca das matérias ventiladas no remédio constitucional – a falta de fundamentos para a fixação do foro da capital para a sessão de julgamento, em detrimento de outras comarcas mais próximas, o que impede a análise da controvérsia por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 10, p. 1).



    A defesa sustenta, em síntese, que:



    Data venia, além de ser perniciosa a imposição de pré-questionamento ao remédio heroico, bem como ser desprovido de qualquer previsão legal, o habeas corpus sabidamente tem natureza de ação autônoma de impugnação, prestando-se a garantir com máxima eficácia a ambulatoriedade, segundo a inafastabilidade do Poder Judiciário. Diante dessa premissa, não há que se falar em supressão de instância em relação à matéria debatida no presente writ, pois é inerente ao tema discutido no art. 427 do Código de Processo Penal, ora em apreço.



    Isso porque o referido dispositivo, ao autorizar o desaforamento ‘para outra comarca da mesma região, preferindo-se as mais próximas’, exclui todas as demais comarcas, inclusive a da Capital. É dizer, inerente ao procedimento do desaforamento, a questão fatalmente deveria ter sido objeto de análise na fundamentação do acórdão. Ao optar pela Comarca da Capital, em detrimento das demais nas cercanias da Comarca de Itaboraí, há uma escolha por parte do Egrégio Tribunal de Justiça que deve ser devidamente justificada, sob pena de ofender o artigo 93, IX da Constituição Federal.



    [...]



    POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO ASSISTE RAZÃO AO STJ NO APONTAMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO DA QUESTÃO NOS DEBATES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO (documento eletrônico 1, p. 8 e 13).



    Nesse contexto, argumenta que:



    [...] apesar de fundamentado quanto à necessidade do desaforamento, NÃO HOUVE QUALQUER JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL QUANTO À DETERMINAÇÃO DE QUE O PLENÁRIO SEJA REALIZADO NO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DA CAPITAL, VIOLANDO A DETERMINAÇÃO DE PREFERÊNCIA ÀS COMARCAS MAIS PRÓXIMAS, PREVISTA NO ARTIGO 427, CPP, BEM COMO O INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO (documento eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    [...] a anulação do acórdão da Sétima Câmara Criminal do TJRJ, no bojo do incidente de desaforamento nº 0014112-03.2022.8.19.0000, determinando-se o seu julgamento nos moldes do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 427 do Código de Processo Penal (documento eletrônico 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ negou provimento ao Agravo Regimental no HC 840.971/RJ, assim fundamentada:



    Consoante se observa do relatório, buscou a Defensoria Pública, na inicial do remédio constitucional, o deslocamento do julgamento para comarca mais próxima dos acontecimentos, em detrimento do desaforamento para a capital fluminense.



    No entanto, verifico que esta Casa não pode conhecer da questão, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    O julgamento levado a efeito pelo colegiado local ateve-se à análise da alegação do órgão de acusação, formulada no sentido de ser necessário o desaforamento, tendo em vista as possíveis intimidações que poderiam sofrer os membros do Conselho de Sentença, considerada a influência dos réus na comarca em que tramitava o processo. Nesse tear, destacou o colegiado local serem os acusados pessoas temidas no local dos fatos em apuração, situação bastante a recomendar o desaforamento do julgamento do processo.



    Não houve nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca das matérias ventiladas no remédio constitucional – a falta de fundamentos para a fixação do foro da capital para a sessão, em detrimento de outras comarcas mais próximas.



    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do ‘pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heróico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 2.470).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento eletrônico 10).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente ao desaforamento da ação penal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 233.596 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    Além disso, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está em sintonia com a jurisprudência do STF. A propósito, veja-se o que consta do acórdão daquele Tribunal:



    No presente caso, observo que o Parquet formulou seu pleito de desaforamento com supedâneo na hipótese de ‘dúvida sobre a imparcialidade do Júri’, por acreditar que os componentes do Conselho de Sentença poderiam ser submetidos a intimidações, em virtude da influência dos réus na Comarca em que o feito tramita.



    E, compulsando os autos, infere-se que, de fato, existem elementos informativos que corroboram a asserção segundo a qual os jurados e eventuais testemunhas arroladas poderão ser submetidos a intimidações por parte dos réus, o que, a toda evidência, se amoldaria à referida hipótese autorizadora do desaforamento de processos.



    Na espécie, como bem ressaltado pelo Ministério Público em suas alegações, observa-se que os réus são pessoas temidas no local dos acontecimentos, sendo de conhecimento popular seus envolvimentos em outras empreitadas criminosas na região, o que revela o temor infundido pelos acusados sobre a comunidade local.



    De fato, verifica-se que o d. Magistrado singular, em suas judiciosas informações, reputa que a alta periculosidade dos agentes envolvidos no grupo paramilitar – responsável por inúmeros homicídios na cidade de Itaboraí -, recomenda que, por prudência, seja desaforado o julgamento do processo.



    Além disso, consigna que as investigações realizadas revelaram que a milícia de Itaboraí possui estreita conexão com o milícia comandada pelo miliciano ORLANDO CURICICA, e que, no início do ano de 2018, sob o comando do miliciano RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo ‘NATAN’ ou ‘RENATINHO PROBLEMA’, aproveitando-se da prisão dos líderes do tráfico de drogas da região e do ‘enfraquecimento’ da ação do Comando Vermelho, passou a realizar investidas para a implementação da milícia naquela cidade, gerando um aumento significativo do número de homicídios e desparecimentos na região.



    Acrescenta que surgiram informações de que os corpos das vítimas da milícia estariam sendo enterrados em cemitérios clandestinos criados pela própria Organização Criminosa, o que restou confirmado durante as investigações.



     Ressalta que, dentre os inúmeros homicídios atribuídos à Organização Criminosa, a maior chacina ocorrida em Itaboraí, que é objeto do presente incidente, com dez pessoas executadas, fruto da guerra instalada entre milícia e tráfico de drogas, fato ocorrido no dia 20/01/2019.



    Neste tocante, registre-se que é de suma relevância o noticiado pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que, por se tratar de comarca de pequeno porte, este se encontra inserido e familiarizado com o contexto em que os crimes foram supostamente praticados, razão pela qual possui especial conhecimento acerca do cotidiano dos jurisdicionados e da dinâmica e normas de conduta das atividades praticadas na região.



    Acerca da importância das informações fornecidas pelo Magistrado primevo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu:



    ‘A jurisprudência dos Tribunais - do STF inclusive - tem invariavelmente salientado, em tema de desaforamento, a importância das informações prestadas pela autoridade judiciária de 1º grau no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no art. 424 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido de desaforamento’ (HC Rel. Celso de Mello - RT 663/364).



    Dessa forma, da análise dos elementos coligidos aos autos, é de fácil percepção que há indícios de que os agentes, de fato, demonstram ser uma ameaça ao adequado deslinde do processo.



    Oportuno registrar que, para a concreção do desaforamento, ‘não se exige certeza, bastando meros indícios ou fundada suspeita de parcialidade, não devendo pairar qualquer dúvida sobre a justiça da decisão do conselho de sentença (RT, 603/436)’ (Fernando Capez, Curso de Processo Penal. 19ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, p. 662).



    Diante desse contexto fático, fortes são os indícios que assinalam para o comprometimento do julgamento justo com uma composição de jurados isenta e imparcial, assim como assegurar a tranquilidade e segurança dos trabalhos, sendo impositivo acolher-se o desaforamento, determinando-se o julgamento na Comarca da Capital, única capaz de atender às contingências que o caso exige.



    À vista de tais considerações, voto no sentido de ACOLHER O PEDIDO DE DESAFORAMENTO e, em consequência, determinar que o Plenário seja realizado no Tribunal do Júri da Comarca da Capital (documento eletrônico 6, pp. 5-7 - grifei).



    Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:



    DESAFORAMENTO – FUNDAMENTOS. Demonstrada, mediante dados concretos, a existência de dúvida em relação a isenção e imparcialidade dos jurados no local, revela-se cabível o acolhimento de pedido de desaforamento (RHC 117.846/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021).



    DESAFORAMENTO: DÚVIDA FUNDADA SOBRE A PARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DE AMBAS AS PARTES E DO JUÍZO LOCAL NO SENTIDO DO DESAFORAMENTO, COM INDICAÇÃO DE FATO CONCRETO INDICATIVO DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 2. A circunstância de as partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local, apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424). 3. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Tribunal de Justiça pernambucano a definição da Comarca para onde o processo deverá ser desaforado (HC 93.871/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2008).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator